Tribunal: CARF
Processo: 19647.017418/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017418/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017418/2008-44
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017418/2008-44

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 148/153):
1. Contra o contribuinte acima identificado foram lavradas duas Notificações de
Lançamento:
1.1. No documento de fls. 35 a 38, é cobrado, relativamente ao ano-calendário de
2006, exercício 2007, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
1.309,01, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até
29/08/2008), perfazendo um crédito tributário total de R$ 2.484,19.
1.1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2007 um saldo de imposto a restituir no
valor de R$1.179,26 e já foi restituído do montante de R$ 149,35.
1.1.2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
36, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
1.1.2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 8.507,35, por falta
de comprovação;

1.2. No documento de fls. 39 a 42, é cobrado, relativamente ao ano-calendário de
2005, exercício 2006, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
3.236,51, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até
29/08/2008), perfazendo um crédito tributário total de R$ 6.559,75.
1.2.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2006 um saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 3.724,01.
1.2.2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
40, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
1.2.2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 25.311,00, por falta
de comprovação;

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017418/2008-44

2. Devidamente cientificado das autuações em 11/09/2008, fl. 10, e 10/09/2008, fl. 13, o
contribuinte apresentou em 08/10/2008, a impugnação de fls. 02 a 04 para alegar, em
síntese, que:
- Todos os recibos foram apresentados;
- Os recibos glosados foram emitidos por dentista, psicólogo e fisioterapeuta, despesas
expressamente previstas no art. 80 do RIR/99 e no art. 43 da IN SRF n. 15/2001. Os
referidos profissionais de saúde encontram-se indicados nos respectivos recibos com
CPF, número de registro nos órgãos de classe, etc.;
- Não se sustenta o pedido de comprovação do efetivo pagamento, uma vez que a
documentação apresentada já atende aos requisitos da lei;
- Deveria a RFB intimar os emitentes dos recibos a comprovar a autenticidade dos
documentos apresentados;
- Todos os pagamentos foram feitos em espécie.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Cientificado da decisão, em 08/04/2016 (fls. 158/159), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 05/05/2016, recurso voluntário (fls. 161/173), insurgindo-
se contra as glosas operadas, alegando, em apertada síntese, que as despesas médicas se
encontram devidamente comprovadas, cuja documentação acostada está em conformidade com a
legislação de regência, sendo assim hábil a comprovar a realização dos tratamentos e dos
dispêndios efetuados, porquanto idôneos, tudo ancorado no princípio da verdade material. Cita
jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 174.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017418/2008-44

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas às profissionais Germana Carreira
Delgado (R$ 7.420,00 - AC/2005 e R$ 8.560,00 - AC/2006), Ana Cristina de Morais Marques
(R$ 5.040,00 - AC/2005) e Ana Márcia Montezuma Batista Belo (R$ 9.000,00 - AC/2005), por
falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas nos
exercícios de 2006 e 2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017418/2008-44

documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Germana
Carreira Delgado, Ana Cristina de Morais Marques e Ana Márcia Montezuma Batista (fls. 5/8),
aliado aos recibos por elas fornecidos (fls. 86/100 e 174), além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos psicoterapêuticos e fisioterapêutico submetidos pelo Recorrente, bem
como os pagamentos por ela realizados do decorrer dos anos-calendário autuados, restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto as glosas operadas e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas nos valores de R$ 21.460,00 (AC/2005) e R$ 8.560,00
(AC/2006) e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas
informadas com as profissionais Germana Carreira Delgado, Ana Cristina de Morais Marques e
Ana Márcia Montezuma Batista, baseadas nas declarações e recibos emitidos pelas mesmas.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017418/2008-44

Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declarações e os recibos emitidos pelas
profissionais não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo
408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, cheque emitidos ou depósitos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou as transações bancárias compatíveis com os recibos
emitidos pelas profissionais.
Os recibos e as declarações apresentadas foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal , bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 183
DF CARF MF
Original